Tribunal: TJMT
Processo: 1010192-31.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010192-31.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Ato Normativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVANTE), PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (AGRAVADO), MPEMT - ARAPUTANGA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE PAGAMENTOS À FORNECEDORES DE PRODUTOS E SERVIÇOS DA FESTIVIDADE – DESCABIMENTO – INDEVIDA INGERÊNCIA NA SEARA ADMINISTRATIVA – EVENTUAL IRREGULARIDADE QUE ACASO APURADA DEVE SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA – RECURSO PROVIDO.

Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes.

Afigura-se ilegítima a determinação de abstenção de pagamentos aos fornecedores que prestaram serviços por ocasião da realização do aniversário do Município, sob pena de indevida ingerência na seara Administrativa, competindo ao Executivo a gestão política de recursos públicos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE ARAPUTANGA
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação Civil Pública no
1000393-44.2019.8.11.0038
, movida pelo
MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao Agravante que se abstenha de realizar quaisquer pagamentos aos prestadores de serviços do “56o Aniversário de Araputanga/MT”, sob pena de multa diária.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, os gastos estimados nos seis dias de festa somam R$216.068,75 (duzentos e dezesseis mil e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos), e não
R$ 296.619,75 (duzentos e noventa e seis mil seiscentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos) como consignado pelo Juízo de 1o Grau
.

Argumenta que os investimentos em saúde e educação se encontram devidamente demonstrados nos autos, especialmente se considerada a realização de concurso para a contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de laboratórios e professores, bem como a entrega de materiais, uniformes escolares e disponibilização de meio de transporte aos alunos.

Assevera que o artigo 215 da Constituição Federal preconiza que o Estado garantirá a todos, o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização e difusão das manifestações culturais.

Afirma que a declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera o Poder Público do dever de indenizar o contratado pelo serviço executado.

Alega que é vedada a ingerência do Poder Judiciário em ato da seara do Poder Executivo.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O requestado efeito suspensivo restou indeferido.

Sem contrarrazões, conforme id.
16135989.

O Parecer Ministerial (id. 19234974) se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Pùblico Estadual moveu Ação Civil Pública em desfavor do Município de Araputanga, ao fundamento de que, por ocasião do 56o aniversário da cidade, ocorreram diversas atividades desportivas, atos cívicos, lançamento de obras, atos religiosos, além de eventos e shows artísticos.

Narra na exordial que, diante da informação de que as festividades seriam custeadas pelo Município, requisitou ao Executivo Municipal o encaminhamento dos procedimentos licitatórios, contratos e pagamentos, para o fim de se apurar o valor gasto, evitando-se irregularidades, sobretudo direcionamento e sobrepreço.

Entretanto, o Poder Público Municipal quedou-se inerte, o que motivou a propositura da demanda originária.

Afirma o
Parquet
que tomou conhecimento do dispêndio de aproximadamente cinquenta mil reais em atrações artísticas e sessenta mil reais com um show pirotécnico, não obstante a constante alegação de falta de verbas para o atendimento de áreas prioritárias.

Ao final, postula o Ministério Público,
in initio litis
, pela apresentação de toda a documentação que demonstre os gastos realizados no 56o aniversario de Araputanga, bem como a abstenção de destinação de verba para o custeio da realização do evento.

Sobreveio a decisão agravada, que determinou a apresentação de toda a documentação que demonstrem os gastos realizados no 56o Aniversário de Araputanga e a abstenção de realizar quaisquer pagamentos, transferências, empenhos ou repasses aos prestadores de serviço do evento, sob pena de multa cominatória de três vezes o valor pago, em descumprimento à cominação judicial.

Pois bem.

O presente recurso se restringe em analisar o acerto da decisão que determinou ao Município, que se abstenha de destinar verbas públicas para o custeio do 56o Aniversário de Araputanga, direcionando tal numerário à serviços prioritários como a saúde, educação, infraestrutura.

Compulsando o caderno processual, o Município reconhece o dispêndio do valor de
R$216.068,75 (duzentos e dezesseis mil e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) nas festividades do “
56o Aniversário de Araputanga/MT”, ao tênue argumento de que constitui dever do estado garantir o acesso à cultura e lazer, em que pese as constantes alegações de carência de recursos a serem aplicados em saúde e educação.

Não obstante se deva reconhecer a necessidade de atuação do Ministério Público, para a hipótese de indícios de malversação de recursos públicos, é certo que, não cabe ao
Parquet
ou até mesmo ao Poder Judiciário, a gestão política de verbas públicas, sob pena de incorrer em indevida ingerência na esfera Administrativa.

Verifica-se que, a determinação de abstenção de pagamento aos prestadores de serviço, ressalvado Juízo em contrário, não se trata da medida mais adequada.

Diante da determinação de encaminhamento dos procedimentos licitatórios, contratos e pagamentos, para o fim de se apurar o valor gasto, acaso constatada qualquer irregularidade, tal como direcionamento e sobrepreço, poderá o Ministério Público Estadual mover ação de improbidade contra o gestor, para fins de apuração de eventual prejuízo ao erário.

Registre-se que, é cediço que a verba pública deveria atender prioritariamente a concretização de políticas públicas previstas constitucionalmente, em especial o atendimento aos direitos sociais à educação e à saúde. Entretanto, diante da realização do evento e a impossibilidade de rescindir os contratos firmados, já concretizados, vedar o Poder Público de honrar as obrigações financeiras assumidas, seria incentivar o calote a pretexto de se fazer justiça.

Feitas estas considerações, munido de toda a documentação do dispêndio realizado pelo Município em razão da festividade de aniversário de Araputanga, acaso constatada eventual indício de prejuízo à Administração, poderá o
Parquet
mover ação própria, visando o ressarcimento do dano ao erário.

A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
CIVIL

PÚBLICA
. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. MUNICÍPIO DE MARIANA PIMENTEL. SERVIÇO
PÚBLICO
DE SANEAMENTO BÁSICO. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
EM TODAS AS SUAS ESFERAS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. OMISSÃO. PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO

DOS
PODERES
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RESERVA DO POSSÍVEL E MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA DIÁRIA. 1. Caso em que o Ministério
Público
pretende a condenação do Município de Mariana Pimentel a promover as medidas necessárias à implementação e à regularização de sistemas de esgotamento sanitário. (...). 4.
Via de regra, não cabe ao Judiciário interferir em escolhas relativas a políticas
públicas
, pois a destinação dos
recursos
estatais, em face de sua escassez, compete ao
Poder
Executivo
. Em situações excepcionais, configurada omissão que atinja direitos fundamentais e existindo grave lesão a bens coletivos de hierarquia constitucional, pode e deve o Judiciário intervir quando provocado. (...).” (Apelação Cível, No 70082887811, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 27-11-2019)

APELAÇÃO. DIREITO
PÚBLICO
NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO
CIVIL

PÚBLICA
. REDE DE ESGOTOS. AUSÊNCIA DE LEI. PRINCÍPIO DA
SEPARAÇÃO
E INDEPENDÊNCIA DOS
PODERES
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO MINISTÉRIO
PÚBLICO
. DESCABIMENTO. ART. 128, § 5°, INC. II, ALÍNEA ‘A’, DA CF(...)
Ao Judiciário não é dado saber da conveniência e oportunidade dos atos de administração, pelo que importaria, fazendo as vezes de administrador, ultrapassar o campo da apreciação jurídica para incursionar indevidamente pela
gestão
política própria dos órgãos executivos, violando o princípio de
separação
e independência dos
poderes
. (...) (Apelação Cível, No 70053923702, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genaro José Baroni Borges, Julgado em: 08-05-2013)

Posto isso, evidenciada a plausibilidade do direito e o risco de dano, a reforma da decisão agravada se trata de medida imperativa.

Por fim, cumpre consignar que permanece incólume, a determinação de que o Agravante apresente toda a documentação sobre os gastos realizados no 56o Aniversário do Município de Araputanga.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial, dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada que
determinou ao Agravante que se abstenha de realizar quaisquer pagamentos aos prestadores de serviços do “56o Aniversário de Araputanga/MT”, sob pena de multa diária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020